Tribunal: STF
Processo: RE 577116
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL  E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE
   APOSENTADORIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
        1. A
   discussão a respeito da revisão do valor da aposentadoria da
   servidora no cargo de Oficial de Registro Público, equiparando-a
   aos vencimentos do cargo de Escrivão Judicial, se restringe ao
   âmbito infraconstitucional. Precedentes.
        2. Agravo regimental
   improvido.